Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-26.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028688-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIBRAZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.433.919/0001-30 (APELANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de dilação probatória para verificar a regularidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI. A impetrante pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóvel ao capital social e a nulidade do lançamento tributário decorrente de base arbitrada unilateralmente pelo Município de Rondonópolis/MT, sem instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar arbitramento de base de cálculo do ITBI realizado sem procedimento administrativo prévio; (ii) estabelecer o alcance da imunidade tributária do art. 156, §2º, I, da CF/1988 nas operações de integralização de capital com bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve matéria de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória, pois a validade do lançamento tributário pode ser aferida com base nos documentos acostados e nos precedentes vinculantes aplicáveis.

4.

Conforme o Tema 1.113/STJ, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, só podendo ser afastado mediante instauração de processo administrativo próprio com contraditório e fundamentação adequada, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado, sem instaurar processo administrativo regular, violando o devido processo legal tributário e o entendimento consolidado pelo STJ.

6.

Nos termos do Tema 796/STF, a imunidade do ITBI não alcança eventual valor que exceda o limite da integralização do capital social; contudo, a apuração dessa diferença depende de procedimento administrativo idôneo, e não pode ser presumida pela simples desconsideração do valor declarado.

7.

A ausência de procedimento administrativo específico torna inválido o arbitramento e, por conseguinte, vicia o lançamento tributário realizado com base nesse valor, autorizando a concessão parcial da segurança para anular o ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar lançamento de ITBI baseado em arbitramento unilateral da base de cálculo, quando ausente processo administrativo prévio nos termos do art. 148 do CTN.

2.

O valor declarado pelo contribuinte na transmissão de bens imóveis para integralização do capital social presume-se compatível com o valor de mercado, e somente pode ser afastado mediante procedimento administrativo com contraditório e motivação técnica.

3.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 alcança o valor efetivamente integralizado ao capital social, sendo vedada a exigência de ITBI sobre suposto excedente sem prévia demonstração em processo administrativo regular.

4.

A ausência de processo administrativo específico para revisão do valor declarado vicia o lançamento e impõe sua anulação, sem prejuízo de posterior apuração da base de cálculo adequada, desde que observado o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1028688-26.2024.8.11.0003, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de dilação probatória.

A impetrante narrou que integralizou ao seu capital social o imóvel rural matrícula n.º 140.396 (antiga 11.053), pelo valor de R$ 17.002,32, pleiteando o reconhecimento da imunidade de ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF, e a nulidade da exação lançada pelo Município, que teria arbitrado, unilateralmente, base de cálculo de R$ 9.068.897,68 e exigido ITBI de R$ 181.387,15, sem processo administrativo de avaliação, em afronta ao art. 148 do CTN e ao Tema 1.113/STJ. (Id. 266102790).

Consta que, antes do
writ
, a contribuinte protocolou Requerimento de Imunidade/Isenção (nº 345.75/2024), ao qual o Município respondeu em 22/07/2024 deferindo apenas parcialmente a imunidade, com fundamento no Tema 796/STF, e determinando a tributação sobre suposta diferença, o que culminou na emissão de DAM em 06/08/2024 com a cobrança acima indicada.

A sentença, datada de 04/11/2024, entendeu que a verificação da forma de avaliação e da base de cálculo do ITBI demandaria instrução probatória incompatível com a via mandamental, julgando extinto o processo sem mérito (art. 485, I, CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009). O Juízo registrou não haver elementos suficientes, nos documentos apresentados (decisão administrativa e guia de arrecadação), para aferir se houve efetiva avaliação por procedimento regular, razão pela qual reputou inviável o exame imediato do direito.

Opostos embargos de declaração pela impetrante — que apontavam erro material e omissões, inclusive a ausência de processo administrativo específico de avaliação —, foram eles rejeitados, com retificação apenas do número do processo.

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso de apelação, reiterando, em síntese, que não houve procedimento administrativo de avaliação nos moldes do art. 148 do CTN; o arbitramento unilateral da base de cálculo contraria o Tema 1.113/STJ; e não se aplica, no caso, a tese do Tema 796/STF por inexistir excedente de valor à integralização — sustentando, por conseguinte, a imunidade integral e a nulidade do lançamento. (Id. 266104261).

Em sede de tutela provisória incidental no 2º grau, foi formulado Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 1001408-55.2025.8.11.0000, ao qual foi deferida medida liminar em 27/01/2025, para suspender os efeitos da decisão de origem, em razão, entre outros pontos, do risco de inscrição em dívida ativa e protesto do valor exigido (R$ 181.387,15).

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por isenção legal. (Id. 266691776).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança por entender necessária a dilação probatória para elucidar a base de cálculo utilizada.

(Id. 312332884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, o Juízo indeferiu a petição inicial do mandado de segurança sob o fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/2009). Consta dos autos que a impetrante integralizou ao capital social o imóvel matrícula n.º 140.396 (antiga 11.053), pelo valor de R$ 17.002,32, e que o Município, em resposta ao Requerimento de Imunidade n.º 345.75/2024, deferiu parcialmente a imunidade com base no Tema 796 do STF, expedindo, em 06/08/2024, DAM de ITBI no valor de R$ 181.387,15, calculado sobre base arbitrada unilateralmente em R$ 9.068.897,68, sem instauração de processo administrativo específico. Tais dados estão documentalmente comprovados nos autos e foram expressamente reconhecidos na sentença apelada.

A questão jurídica posta — nulidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, sem o devido processo administrativo, e alcance da imunidade do art. 156, §2º, I, da CF na hipótese de integralização — é de direito e se resolve à luz de precedentes vinculantes, prescindindo de prova técnica ou produção instrutória complexa. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no Tema 1.113, firmou que: a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de compatibilidade com o valor de mercado; e, tal presunção somente pode ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, com contraditório e fundamentação idônea (CTN, art. 148), sendo vedado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em
“valor de referência”
unilateral.

No caso, o lançamento foi produzido com base em avaliação unilateral, sem qualquer procedimento administrativo que oportunizasse a impetrante a se manifestar, o que contraria frontalmente a tese repetitiva. A própria decisão concessiva do efeito suspensivo em segundo grau reconheceu, em cognição sumária, a
“aparente violação ao Tema

1.113 do STJ”
e consignou a inexistência de processo administrativo para revisão do valor declarado, assentando, ainda, que nada obsta ao Fisco instaurar o devido procedimento para se for o caso, demonstrar discrepância entre o valor declarado e o de mercado.

Também quanto à imunidade, é preciso assentar a moldura constitucional adequada. O STF, no Tema 796, fixou que a imunidade do ITBI, prevista no art. 156, §2º, I, da CF, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital a ser integralizado — incidindo o tributo, portanto, sobre eventual excedente (ou reserva de capital). Essa tese, todavia, não autoriza a Administração a desconsiderar o valor declarado e arbitrar, sem processo, uma base
“de mercado”
para, então, concluir pela existência de excedente tributável; ao revés, primeiro impõe-se aferir, em procedimento próprio, se o valor de transação declarado não reflete o valor em condições normais de mercado, e só após, se houver diferença idoneamente demonstrada, poderá incidir ITBI sobre a parcela excedente ao capital integralizado.

Logo, não procede a premissa sentencial de necessidade de dilação probatória. O vício aqui é formal-normativo: a ausência de procedimento administrativo específico torna inválido o arbitramento e, por conseguinte, vicia o lançamento, à luz do Tema 1.113/STJ.

Afastado esse óbice, o
writ
é via adequada para anular o ato ilegal e determinar que a autoridade observe o devido processo legal, sem prejuízo de, ao final, havendo demonstração técnica e motivada, exigir-se eventual diferença, nos termos já sinalizados na decisão que concedeu efeito suspensivo.

Desse modo, o recurso comporta provimento para cassar a sentença terminativa e, aplicando o art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgar desde logo o mérito do mandamus.

No mérito, reconheço: a nulidade do arbitramento unilateral da base de cálculo e, por conseguinte, do DAM de ITBI emitido em 06/08/2024, por ausência de procedimento administrativo específico com contraditório (CTN, art. 148; Tema 1.113/STJ); a imunidade do ITBI até o valor efetivamente integralizado no capital social (R$ 17.002,32), nos termos do Tema 796/STF; e, por fim, determino que a autoridade coatora, caso entenda haver discrepância relevante entre o valor declarado e o valor de mercado, instaure processo administrativo regular, com critérios objetivos e motivação técnica, assegurando ampla defesa, somente podendo exigir eventual diferença após a conclusão desse procedimento.

Considerando o periculum in mora já reconhecido e a moldura ora fixada, mantenho, até a conclusão do procedimento administrativo e trânsito em julgado do que nele resultar, a suspensão da exigibilidade do ITBI decorrente do lançamento ora anulado, vedadas medidas de cobrança (inscrição em dívida ativa, protesto, restrições fiscais) relativamente à mesma operação, ressalvada a possibilidade de depósito judicial, tal como autorizado na decisão de efeito suspensivo.

Por fim, anoto que, por se tratar de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009), preservadas as disposições locais sobre custas.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para cassar a sentença que indeferiu a inicial e, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, conceder, em parte, a segurança, nos moldes acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025